Tribunal: STF
Processo: Rp 1262
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-11
Data de publicação: 1987-02-11

Ementa:
Representação de inconstitucionalidade. Nomeação de Procurador-Geral de Justiça.
A partir da Emenda constitucional nº 7, de 1977, Lei Complementar estabelece normas gerais sobre a organização do Ministério Público, dentre elas a do artigo 6º, que reconhece aos Estados prover, por lei local, quanto a nomeação, pelo Go¬vernador do Estado, o Procurador-Geral de Justiça. Desse modo, tanto pode o Estado optar pela nomeação do chefe do Ministério Público dentre os membros da carreira, como pela livre escolha de um bacharel, com os requisitos que estabelecer.
No Estado do Amazonas, tanto a Constituição como a Lei Complementar que organiza o Ministério Público Estadual, prevêem a nomeação do Procurador-Geral de Justiça dentre os mem¬bros da instituição.
Tal opção não configura inconstitucionalidade.
Representação julgada improcedente.